Tribunal: TJMT
Processo: 1030514-87.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030514-87.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOCEMAR DE JESUS CARDOSO - CPF: 970.959.401-00 (APELANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que concedeu ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário, mas indeferiu a conversão em aposentadoria por invalidez. O apelante alega ter sofrido acidente de trajeto em 19.12.2020, com fraturas e queimaduras que lhe causariam incapacidade permanente para o trabalho de servente de pedreiro. O perito judicial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária, em razão de lesões ainda em tratamento e pendência de cirurgia, sem consolidação de sequelas definitivas. A sentença foi mantida.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais e médicos que justifiquem a
conversão do benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, com base na alegada incapacidade permanente do segurado e sua condição pessoal e profissional.

III.
Razões de decidir

3.
A concessão da aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente, bem como a inviabilidade de reabilitação profissional, nos termos dos
arts
. 42 e 43 da Lei n. 8.213/91.

4.
A perícia médica judicial é conclusiva ao afirmar que a incapacidade do autor é temporária, total e passível de reversão mediante cirurgia indicada, inexistindo consolidação das lesões.

5.
A análise das condições pessoais do segurado, como escolaridade, idade e tipo de atividade laboral, é relevante, mas não suficiente para afastar o caráter técnico da conclusão pericial sobre a temporariedade da incapacidade.

6.
A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e TRFs, exige esgotamento do tratamento médico e constatação da impossibilidade de reabilitação antes da concessão da aposentadoria por invalidez.

7.

Não havendo nos autos prova idônea que infirme o laudo pericial judicial, deve prevalecer sua conclusão, conforme art. 479 do CPC
.

8
.

A manutenção do auxílio-doença acidentário até eventual reabilitação ou consolidação da incapacidade permanente está em conformidade com o art. 62 da Lei n. 8.213/91.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:

"1.
A aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente, após esgotamento dos tratamentos médicos disponíveis e comprovação da impossibilidade de reabilitação profissional."

"2. A conclusão do laudo pericial judicial prevalece na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário, nos termos do art. 479 do CPC."

"3. A existência de incapacidade temporária, mesmo que prolongada, não autoriza a conversão automática do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez."

"4. As condições pessoais do segurado devem ser analisadas de forma complementar, mas não substituem a exigência de laudo técnico conclusivo quanto à incapacidade permanente."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91,
arts
. 42, 43, 59, 60, 62; CPC,
arts
. 371, 443, II, 464, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
308.378/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 16.05.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2036962/GO, j. 5.9.2022; TRF-3,
ApCiv
53753967220204039999, j. 15.04.2025; TRF-4, AC 5054627-22.2021.4.04.7100, j. 17.2.2023
.

R E L A T Ó R I O

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo
da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação previdenciária, concedendo ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário, mas negando a conversão em aposentadoria por invalidez.

O autor ajuizou ação previdenciária pleiteando a concessão de auxílio-doença acidentário com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, alegando ter sido vítima de acidente de trajeto ocorrido em 19
.
12
.
2020, que resultou em fratura do tornozelo esquerdo e queimadura de terceiro grau no pé direito.

Narrou que, em decorrência do acidente, foi diagnosticado com CID V27.4 (motociclista traumatizado em colisão com objeto fixo), CID
T253 (queimadura de terceiro grau do tornozelo e do pé) e CID L984 (úlcera crônica da pele), o que lhe causou incapacidade para o trabalho.

Após regular tramitação do feito, com realização de perícia médica judicial, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário desde a data do requerimento administrativo (9
.
3
.
2023), mas negando a conversão em aposentadoria por invalidez, por entender que a incapacidade constatada é temporária.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando que sua incapacidade, embora classificada como temporária pelo perito, já perdura por mais de quatro anos, sem perspectiva concreta de recuperação. Argumenta que, considerando sua baixa escolaridade, idade e a natureza de sua profissão (servente de pedreiro), que exige esforço físico intenso, estaria impossibilitado de reabilitação profissional, o que justificaria a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

O Ministério Público manifestou ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Examinando os pedidos formulados na inicial, verifico que
a
apelante pretende
a
conversão
do auxílio-doença acidentário
em aposentadoria por invalidez
.

Nos termos dos
arts
. 59 e 60, § 1o, da Lei no 8.213/91, o
auxílio-doença
é garantido ao segurado que se encontre impossibilitado, de forma temporária, para exercer seu trabalho ou atividade habitual por período superior a quinze dias consecutivos. Para o segurado empregado, o benefício é devido desde o início da incapacidade, e, para aquele que se afastar da atividade por prazo superior a trinta dias, será pago a partir da data do requerimento administrativo.

Já a
aposentadoria por invalidez
é assegurada ao segurado que, esteja ou não recebendo auxílio-doença, comprove em exame médico-pericial incapacidade total e permanente para o trabalho, sendo considerado insuscetível de reabilitação para qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme disposto nos
arts
. 42 e 43 da mesma Lei.

Para a concessão dos benefícios por incapacidade, a legislação previdenciária exige o preenchimento de três requisitos essenciais: a) manutenção da qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses legais de dispensa; e c) comprovação da incapacidade laborativa, que pode ser temporária, hipótese em que é devido o auxílio-doença (
arts
. 59 e 60 da Lei no 8.213/91), ou permanente, caso em que se reconhece o direito à aposentadoria por invalidez (
arts
. 42 e 43 da mesma Lei).

A controvérsia trazida no recurso diz respeito à verificação do requisito da incapacidade permanente, indispensável à conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

A verificação da incapacidade ocorre por meio de exame médico-pericial, realizado pelo INSS ou por perito designado judicialmente, conforme dispõe o art. 42, § 1o, da Lei no 8.213/91, bem como os
arts
. 443, II, 464 e 479 do Código de Processo Civil
.

Para demonstrar sua condição, a parte autora apresentou exames, atestados
, prontuário médico
e receituários médicos, além de
processo administrativo que lhe concedeu o benefício do auxílio-acidente
(
Id 304134934
).

Consta ainda do CNIS (I
d

304134934
) o recebimento de benefício por incapacidade temporária no período de
26.3.2021
a
18.12.2021
(NB 6
34
.
525.819
-
2
).

Com o objetivo de esclarecer o quadro clínico d
o

autor/apelante
, foi determinada a realização de perícia médica judicial (I
d

304136870
).

Após a análise dos documentos e do exame físico, o perito concluiu que
o
autor apresenta les
ão em pé direito, aguardando cirurgia
, encontrando-se
incapaci
tado
temporária
, e não permanente, conforme se verifica nos seguintes trechos transcritos:

5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou
permanente?Temporária
(X) Permanente
( )

7. Caso exista incapacidade temporária para a atividade habitual, favor estimar um prazo razoável para cessação ou nova avaliação do periciando. Justifique.

R: 90 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DA CIRURGIA

8) Esta doença/lesão é incapacitante? Se positivo, é temporária ou permanente? É total ou parcial?

R: TEMPORÁRIA E TOTAL

Além disso, o perito foi
claro
ao afirmar que não houve consolidação das lesões, o que impede a caracterização de sequelas definitivas:

5) Houve consolidação das lesões decorrentes do acidente? Pode-se afirmar que resultaram sequelas capazes de implicar a redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia, ainda que em grau mínimo?

R: NÃO

1) O perito pode confirmar se as lesões descritas (CID V27.4, CID T253 e CID L984) são compatíveis com o acidente de trânsito relatado? Qual é o nexo causal entre o acidente e as sequelas apresentadas pelo autor?

R: HÁ NEXO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AINDA APRESENTA LESÃO ATIVA. NÃO HÁ COMO SE FALAR EM SEQUELA NO MOMENTO, POIS AINDA TEM TRATAMENTO.

Na conclusão do laudo, o perito reafirmou que o autor "AINDA PERMANECE COM FERIMENTO NO PÉ. AGUARDANDO CIRURGIA DE ENXERTO DE PELE", e que está "AGUARDANDO CIRURGIA", o que evidencia que o tratamento não foi concluído e há perspectiva de melhora após a intervenção cirúrgica.
(Id 304136883)

Embora o apelante argumente que sua incapacidade já perdura por mais de quatro anos, o que indicaria seu caráter permanente, o fato é que o tratamento médico não foi esgotado, havendo ainda a possibilidade de recuperação após a realização da cirurgia de enxerto de pele.

É importante ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada, a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida quando esgotados todos os meios terapêuticos disponíveis e verificada a
impossibilidade de reabilitação do segurado, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. 1. Narra a parte autora, atualmente com 65 anos de idade, que é portadora de patologias ortopédicas, estando incapacitada para suas atividades laborais/habituais como cozinheira e faxineira. 2. A perícia médica judicial, pós avaliação clínica e análise da documentação particular constatou que a periciada é portadora de lesões do ombro,
mononeuropatia
dos membros superiores e artrose não especificada, estando incapacitada total e temporariamente para o exercício de atividade laborativa. 3. Embora o perito tenha constatado que a parte autora está incapacitada de maneira total e temporária, afirmou que é passível de novas abordagens terapêuticas, com possibilidade de recuperação. 4. A concessão de aposentadoria por invalidez pressupõe a existência de incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de atividade que lhe garanta à
subsistência. Portanto, não é caso de se estabelecer, desde já, a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. 5. Apelação não provida.

(TRF-3 -
ApCiv
: 53753967220204039999, Relator.: Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA, Data de Julgamento: 15/04/2025, 8a Turma, Data de Publicação: 24/04/2025)

Embora o magistrado não esteja
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova, no caso em análise, não há nos autos elementos suficientes que contrariem a conclusão técnica do perito judicial quanto à natureza temporária da incapacidade e à possibilidade de recuperação após o tratamento cirúrgico.

Salienta
que os documentos apresentados pela parte autora, sobretudo por terem sido produzidos em momento distinto da anamnese pericial — ocasião própria e decisiva para aferição da capacidade laborativa — não são suficientes para afastar a precisão e a objetividade das conclusões lançadas pelo perito, as quais foram ainda corroboradas pelas respostas prestadas aos quesitos que lhe foram formulados.

Ressalte-se, por fim, que o benefício de auxílio-doença concedido na sentença deverá ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez, conforme determinado pelo juízo de origem, em consonância com o art. 62 da Lei no 8.213/91.

O
fato de o autor exercer a profissão de servente de pedreiro e possuir baixa escolaridade não é suficiente, por si só, para justificar a concessão da aposentadoria por invalidez quando a perícia médica é conclusiva quanto à temporariedade da incapacidade.

É de conhecimento deste julgador que, nos casos de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, devem ser analisados outros elementos além da mera incapacidade física, tais como condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.
1. 'Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez' (
AgRg
no
AREsp
308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013,
DJe
21/05/2013).
2. 'Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida'. Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno
desprovido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2036962 GO 2021/0382665-7, T1 - Primeira Turma, j. 5.9.2022)

No caso em tela, embora o apelante possua
baixa escolaridade
, o que certamente representa uma limitação significativa, é importante considerar que ele apresenta
4
7 anos
, em plena fase produtiva
, o que favorece sua adaptação e reabilitação para outras atividades laborativas.

O laudo pericial juntado aos autos é claro ao afirmar que
a incapacidade é temporária
(Quesito
8
).

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região esclarece:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL. DATA DA PERÍCIA. 1. O benefício da aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez), é previsto no art. 42 do mesmo diploma legal, quando o segurado for considerado incapaz de modo permanente para sua atividade habitual e insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo pago enquanto permanecer nesta
condição. 2. A análise da incapacidade do segurado para a percepção de benefício por incapacidade não pode ater-se apenas à enfermidade apontada, devendo levar em consideração todas as circunstâncias pessoais (físicas, psicológicas e sociais) que cercam o ambiente vivenciado pelo requerente do benefício.
3. Hipótese em que inviável a reabilitação profissional e a recolocação no mercado de trabalho em função diversa.
4. Comprovada a incapacidade permanente do autor para o trabalho, devida a conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente desde a data da realização da perícia.

(TRF-4, AC n. 50546272220214047100 RS, Rel. Eliana
Paggiarin
Marinho, 11a Turma, j. 17.2.2023) (Destaquei)

Diferentemente do caso citado na jurisprudência acima, onde se constatou a inviabilidade da reabilitação profissional, no presente caso, o laudo pericial é conclusivo quanto à
incapacidade temporária
do apelante.

Portanto, a sentença que concedeu o auxílio-doença acidentário, mas negou a conversão em aposentadoria por invalidez, não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025